Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Reconhecimento fotográfico do réu na delegacia. Validade. Confirmação pelas demais provas coligidas à espécie. Relevância da palavra das vítimas e do testemunho policial. Negativa de autoria isolada nos autos. Pedido de absolvição improcedente (CPP, art. 386, VII). Condenação mantida. Dosimetria da pena e demais disposições. 1a Fase. Maus antecedentes. Circunstâncias do crime. Deslocamento da causa de aumento do concurso de pessoas para a 1a fase. Cabimento. 2a Fase. Reincidência. Agravante da dissimulação e de crime praticado contra crianças. 3a Fase. Causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Pena definitiva corretamente fixada na sentença. Regime prisional fechado. Adequação. Pretensão de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Improcedência. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.